Tribunal: TJES
Processo: 5003597-59.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003597-59.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A e outros
RECORRIDO: FRANCEILA PEIXOTO PAIXAO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003597-59.2020.8.08.0011

Recorrente:
SERASA S.A.

Recorridos(as):
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A, FRANCEILA PEIXOTO PAIXAO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DO BOLETO POR APLICATIVO DISPONÍVEL EM SITE OFICIAL. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE DEMANDANTE. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AUSENTE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Trata-se nos autos de um “
golpe do boleto
”, na medida em que a parte recorrida argumenta que acessou o site do Serasa Limpa Nome, renegociou o débito mediante o aplicativo
WhatsApp
disponibilizado, efetuou o pagamento do boleto que lhe foi enviado, mas não teve o débito adimplido, pois o boleto havia sido fraudado.

2. Em recurso inominado, os argumentos do recorrente são relativos à ausência de prova pela consumidora de que tenha realmente acessado o site oficial e recebido o boleto de seus prepostos, ou que tenha ocorrido falha de segurança do seu sistema.

3. Neste cenário, verifica-se que os
prints
juntados pela recorrida nos autos não comprovam minimamente de que o boleto recebido tenha sido por meio do
WhatsApp
do Serasa. O acesso ao site oficial pode ter ocorrido a qualquer tempo, inclusive após a constatação da fraude. Ademais, causa estranheza que a postulante não tenha apresentado a conversa por inteiro, mormente quanto ao recebimento do boleto. Além disso, o início da conversa juntada no ID 1454887 possui data de 03 de agosto de 2020, enquanto a fraude teria supostamente ocorrido antes de 18 de junho de 2020, data de vencimento do boleto.

4. É da inteligência do artigo 373, I, do CPC que ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, se da prova coligida aos autos não restam comprovados os fatos descritos pela parte autora que fundamentaram os pedidos de restituição e de indenização, a improcedência é a medida que se impõe. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses do demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual. No caso vertente, a documentação constante da exordial não demonstrou satisfatoriamente a situação que alega ter vivenciado.

5. Assim, não restou evidenciada a falha ou defeito do serviço

por parte do recorrente. Não há prova da conduta antijurídica e do
nexo de causalidade
. Não se verifica o necessário nexo causal entre a conduta imputada à recorrente (como negligência nas suas normas de segurança) e o noticiado golpe sofrido pela parte recorrida, o qual foi causado exclusivamente por terceiros, sem qualquer participação/conivência da recorrente.

6.

Por tais razões, em relação ao recorrente SERASA não há como acatar o pedido de restituição de valor.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial em face de SERASA S/A. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.